Tribunal: TJDFT
Processo: 0706285-78.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706285-78.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. B. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: RAYANE FERREIRA DE SOUSA ARRAIS APELADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S. (Num. 47699618). Ante o tempo decorrido e a idade atual da Autora/Apelante, diga esta se persiste o interesse processual. I. Brasília - DF, 27 de junho de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator